Tribunal: TJDFT
Processo: 0730939-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730939-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Angelica Silva Araujo Agravada: Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Angelica Silva Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão (no 0716874-54.2022.8.07.0009). Em suas razões recursais (Id. 62062843) a agravante alega, inicialmente, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça em relação à presente iniciativa recursal. Quanto ao mais afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira agravada, no processo de origem, pois não estão preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969. Argumenta que a petição inicial que veiculou a ação ajuizada pela instituição financeira recorrida não foi instruída com documento indispensável, consistente na via original do instrumento negocial celebrado entre as partes, omissão que justifica o indeferimento da exordial e a extinção da relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 330, inc. I, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Argumenta que é insuficiente a existência de notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira, para a finalidade de comprovação da mora, circunstância que demanda a expedição de notificação, via carta registrada, por intermédio de cartório de títulos ou mediante o protesto do título executivo, nos moldes do entendimento consolidado no enunciado n° 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Articula alegações no sentido da aplicabilidade ao caso concreto do microssistema de defesa do consumidor e da viabilidade da inversão do ônus da prova, bem como do caráter excessivo dos juros remuneratórios previstos no instrumento negocial, por serem superiores à média de mercado, além de se insurgir contra outros encargos contratuais cobrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo singular. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que a recorrente apresentasse elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, diante da insuficiência dos documentos apresentados, à vista de sua falta de contemporaneidade. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbices processuais intransponíveis que impedem o conhecimento do presente recurso. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Convém observar que a recorrente não indicou a localização, nos autos do processo de origem, da decisão interlocutória ora impugnada e nem mesmo reproduziu o teor do pronunciamento judicial que pretende questionar, o que inviabiliza a identificação precisa dos limites de sua insurgência. O teor das razões recursais parece revelar a existência de inconformismo em relação à decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira agravada no processo de origem, senão vejamos: “Desta forma, tendo em mente que o fato gerador do presente agravo de instrumento, fora o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, cabendo ressaltar que a mesma é enquadrada no inciso I, do art. 1015 do CPC, assim sendo, não restou alternativa ao agravante a não ser agravar a presente decisão a fim de ter seu direito respeitado. (...) Excelentíssimos Desembargadores, cumpre esclarecer inicialmente que o presente agravo de instrumento se deve ao despacho que deferiu liminar de busca e apreensão em bem móvel do agravante (...) Neste sentido, sentido, o Agravante busca aqui a reforma da decisão que determinou a busca e apreensão de seu veículo diante da ausência de cartularidade do título de crédito cujo não foi apresentado (em consonância com a jurisprudência do STJ (Resp 1277394/SC), bem como diante ausência da comprovação da mora diante da invalidade da notificação extrajudicial expedida pelo próprio banco, contrariando a Súmula 72 do Superior Tribunal Justiça e art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto- lei 911/69. (...) se formos levar em conta a situação dos autos, o autor executou através da presente Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária uma dívida oriunda de um instrumento contratual totalmente incompatível com a fundamentação da ação movida, sem qualquer documento hábil a comprovar a cartularidade do título de crédito que não foi apresentado judicialmente e, além de tudo isso, inexistindo a comprovação da mora diante da ausência de notificação extrajudicial válida, conforme já comprovado, cabendo assim a imediata revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu a medida liminar nos autos do processo de origem foi proferida aos 22 de outubro de 2022 (Id. 140422089), tendo a recorrente deixado de impugnar oportunamente o referido pronunciamento judicial pelas vias recursais apropriadas, pois limitou-se a oferecer contestação (Id. 141892127), em desrespeito, aliás, ao momento processual previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, no sentido de que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Assim, em relação à decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão, o recurso revela-se manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido. Sob outra perspectiva, ainda que venha a ser considerada efetivamente impugnada a decisão interlocutória mais recente proferida nos autos do processo de origem (Id. 187783569), trata-se de mera ordem de expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no novo endereço fornecido pela instituição financeira. É preciso destacar que a aludida determinação decorre do estrito cumprimento, pelo Juízo singular, do acórdão (no 1801384) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrida, tendo sido ali destacado que “o Decreto-Lei no 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar”. Mesmo que seja considerada como efetivamente impugnada, no presente momento, a aludida “decisão interlocutória”, percebe-se que o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende questionar o ato judicial que promoveu, singelamente, o impulsionamento do curso processual, tratando-se de providência desprovida de conteúdo decisório. Ora, também não há previsão, no rol do art. 1015 do CPC, de hipótese que possa alcançar a controvérsia a respeito da ordem de expedição de mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, condicionando a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1357602, 07073430520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema n. 988, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere a expedição de novo mandado de busca e apreensão, em razão da falta de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1332350, 07017880720208079000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que condiciona a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1270561, 07052093920208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso destacar que os temas suscitados pela recorrente em suas razões recursais também não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora havida por impugnada, sendo certo que não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular no pronunciamento judicial recorrido, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator